Tribunal: TJDFT
Processo: 0019556-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019556-57.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: LUIZ MAURO PADILHA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERVENIENTE ANUENTE AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO DESEMBOLSO. ÍNDICE APLICADO. INPC. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos pelo autor e ao pagamento da multa moratória de 0,5% pelo período compreendido entre o término do prazo de tolerância para entrega do bem e prolação da sentença. 2. A interveniente anuente que atuou junto à construtora, ainda que indiretamente, deve figurar no pólo passivo do feito objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por atraso na entrega do bem - inteligência do art. 25, § 1o, do CDC. 3. Considerando que o prazo para entrega do imóvel não foi respeitado, a cláusula contratual que prevê multa penal compensatória, livremente estipulada pela construtora em contrato de adesão, deve incidir, não havendo se falar em inaplicabilidade. 4. O direito à compensação pré-fixada não está subordinado à manutenção do contrato, presumindo-se o prejuízo do comprador, ao ter seus recursos imobilizados. 5. O marco final do cômputo da multa penal compensatória deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato que, no caso, corresponde à data da propositura da ação. 6. O excesso de chuvas e a escassez de mão de obra não configuram caso fortuito ou força maior aptos a justificar o retardamento na entrega do imóvel, pois tais fatos constituem riscos inerentes à atividade desempenhada. 7. Havendo rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, impõe-se a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. 8. Segundo estabelecido nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do devedor em mora. 9. A correção monetária tem por objetivo a recomposição do valor da moeda, não consistindo em penalidade para a parte devedora, devendo incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela. 10. O INCC não pode ser aplicado à correção monetária dos valores a serem devolvidos ao consumidor, haja vista limitar-se à fase de construção do imóvel, devendo incidir na espécie o INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. 11. Recursos conhecidos. Recurso das primeiras apelantes parcialmente provido. Recursos da segunda e terceira apelantes desprovidos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando que a culpa pela rescisão do contrato é exclusiva dos compradores e, assim, o distrato deve seguir os termos da cláusula do contrato pactuado, sob pena de ofensa ao princípio da obrigatoriedade das dos contratos; b) artigo 393 do Código Civil, apontando a ocorrência de caso fortuito ou força maior para excluir sua responsabilidade civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior em julgamento de caso análogo: “O Tribunal bandeirante, sopesando os fatos da causa, reconheceu inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação da demandada pelo atraso na entrega da obra. Rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1858141/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009